Tribunal: TJSP
Processo: 0022525-05.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Arbitramento de Aluguéis. Competência da Vara Cível.
I. Caso em Exame
Conflito de competência entre a 1a Vara e a 2a Vara de Mococa, referente à ação de arbitramento de aluguel de bem imóvel de uso exclusivo de um dos ex-cônjuges, ajuizada por Guilherme Jose Perissinoto Amado contra Sintia Natalie de Moraes Ferreira Perissinoto. O Juízo da 1a

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Arbitramento de Aluguéis. Competência da Vara Cível.
I. Caso em Exame
Conflito de competência entre a 1a Vara e a 2a Vara de Mococa, referente à ação de arbitramento de aluguel de bem imóvel de uso exclusivo de um dos ex-cônjuges, ajuizada por Guilherme Jose Perissinoto Amado contra Sintia Natalie de Moraes Ferreira Perissinoto. O Juízo da 1a Vara determinou a redistribuição à 2a Vara, onde tramita a ação de divórcio, enquanto o Juízo da 2a Vara suscitou o conflito, alegando a natureza autônoma e patrimonial da ação de arbitramento de aluguéis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação de arbitramento de aluguéis, relacionada a imóvel de uso exclusivo de um dos ex-cônjuges, deve ser processada pela Vara de Família, onde tramita a ação de divórcio, ou pela Vara Cível, considerando a natureza patrimonial e obrigacional da demanda.
III. Razões de Decidir
3. A ação de arbitramento de aluguéis possui natureza patrimonial e obrigacional, não se vinculando ao regime de bens do matrimônio ou à partilha de bens, que são matérias de competência da Vara de Família.
4. Não há relação de acessoriedade ou conexão entre a ação de divórcio e a ação de arbitramento de aluguéis, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito procedente. Competência da 1a Vara de Mococa.
Tese de julgamento: 1. Ação de arbitramento de aluguéis tem natureza patrimonial e obrigacional, não tendo relação de acessoriedade com a ação de divórcio.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66, II, art. 286.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Competência no 0017787-71.2025.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 12.06.2025.
TJSP, Conflito de Competência no 0014252-37.2025.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 02.06.2025.
TJSP, Conflito de Competência no 0006252-48.2025.8.26.0000, Rel. Sulaiman Miguel Neto, Câmara Especial, j. 08.05.2025.